Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705161-72.2019.8.07.0014 RECORRENTE: WELLITON MENDES AGRELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e do réu prestados na fase extrajudicial, confirmados pelas testemunhas em Juízo, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária. 3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 4. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, bem como 413, caput e § 1°, e 415, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos, porque nenhuma testemunha teria presenciado a dinâmica completa dos fatos. Verbera que os indícios não apresentam versão antagônica à tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente, razão pela qual deve ser reconhecida a absolvição sumária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do CP, bem como 413, caput e § 1°, e 415, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “no caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria quanto ao recorrente, competindo o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a materialidade do crime foi comprovada pelos seguintes documentos: Comunicação de Ocorrência Policial n. 4.325/2019 - 4a DP (ID 55482298), no Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID 55482305); nos Laudos Periciais de arma de fogo (ID 55482638) e de local dos fatos (ID 55482651), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em Juízo. E os indícios quanto à autoria, necessários para a pronúncia, também estão presentes (...). Nesse cenário, a excludente de ilicitude de legítima defesa não se mostra de forma inequívoca, de modo que não há que se falar em absolvição sumária, competindo a decisão quanto ao ponto ao Conselho de Sentença” (ID 57967556). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027